Tribunal: STF
Processo: HC 211630
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 17).



    O agravante sustenta, em síntese, que



    “[...] o fundamento da decisão agravada não encontra respaldo documental na realidade da impetração perante esta eg. Corte, já que a Constituição Federal, em seu artigo 102, I, i, evoca a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciação de habeas corpus quando o ato coator for emanado de Tribunal Superior.



    E, assim sendo, o caso ora em julgamento enquadra-se no dispositivo constitucional uma vez manejado contra acórdão proferido pela col. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça. Esgotou-se, portanto, a jurisdição da citada corte” (pág. 5 do documento eletrônico 17).



    Ao final, pede 



    “[...] o conhecimento e provimento do presente agravo para que, em sede de juízo de retratação, seja dado seguimento ao writ e apreciado o pedido liminar.



    Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente agravo encaminhado para julgamento pela col. Turma ex vi do art. 317 e ss. do RISTF.



    Derradeiramente, reitera o pedido para que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas na pessoa do Dr. Rogério Luis Adolfo Cury - OAB/SP n.º 186.605 -, sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da ampla defesa e publicidade dos atos processuais, bem como seja cumprido o disposto nos §§ 2º ao 5º, todos do artigo 272, do Código de Processo Civil” (págs. 6-7 do documento eletrônico 17).



    Com efeito, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerado o erro material destacado pelo agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, analiso, uma vez mais, os argumentos expendidos na inicial do presente writ.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “Na ação penal de origem, que visa a apuração da prática do delito tipificado no art. 217-A do CP, a denúncia foi recebida (Doc. 4 – cópia integral do habeas corpus perante o STJ e recurso ordinário – STJ - e-STJ 474/509) e, na sequência, foi elaborado pedido de revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, o qual restou indeferido.



    Fundamentou-se o pleito do remédio heroico, em apertada síntese, na constatação de que não há nos autos a caracterização do periculum libertatis, bem como que o MM. Magistrado a quo não demonstrou, fundamentadamente, por qual razão a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso concreto.



    No entanto, ao julgar o writ, a 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em negativa de prestação jurisdicional, não analisou o habeas corpus, alegando tratar-se ‘de mera reiteração, sem o surgimento de qualquer fato novo, inviável o deferimento da impetração’ e o fez, ainda, sem demonstrar por quais razões considerou a impetração mera reiteração, uma vez que não apontou com base em elementos concretos a identidade entre os writs (Doc. 05 – acórdão do segundo HC no TJSP. fls. 469).



    Inconformada com a decisão, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional perante o col. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a Corte manteve a ilegalidade perpetrada pelo eg. Tribunal de Justiça e recusou-se a analisar o mérito da impetração, em acórdão ora apontado como ato coator (Doc. 03 – ato coator).



    Dessa maneira, considerada a reiterada negativa de prestação jurisdicional, faz-se necessária a deliberação do Pretório Excelso sobre o tema, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal impingido ao PACIENTE” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Por fim, requer



    “(i) seja admitido o presente writ, com a concessão liminar da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do Paciente, com subsequente expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento prevalente, ainda em sede liminar, que haja a substituição da desmedida prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para que possa o Paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ;



    (ii) seja dispensada a prestação de informações por parte da autoridade coatora, uma vez que se carreia cópia integral da ação penal de origem, constante dos autos do habeas corpus n. 2174423-70.2021.8.26.0000, impetrado perante o eg. Tribunal de Justiça e negado, em sede de recurso ordinário constitucional n. 154.372, pelo col. Superior Tribunal de Justiça;



    (iii) vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça para parecer;



    (iv) no mérito, seja deferida definitivamente a ordem de habeas corpus, para que seja anulada a decisão que decretou a prisão do Paciente pela ausência de motivação, expedindo-se o alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja concedida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 282, 312, 315 e 564, V, todos do CPP;



    (v) caso entenda-se pela existência de negativa de prestação jurisdicional, requer seja determinada a análise do ato coator pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme writ distribuído sob o n. 2174423-70.2021.8.26.0000;



    (vi) a intimação dos ora impetrantes, com a devida e necessária antecedência, da data de realização da sessão de julgamento, para que possam realizar sustentação oral como demonstração do exercício constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), sob pena de nulidade, opondo-se desde já ao julgamento virtual;



    (vii) derradeiramente, que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas na pessoa dos Dr. Rogério Luis Adolfo Cury - OAB/SP n.º 186.605, sob pena de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ampla defesa e publicidade dos atos processuais, bem como seja cumprido o disposto nos §§ 2º à 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil” (págs. 22-23 do documento eletrônico 1).



    Decido.



    Anoto, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida, proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RHC 154.372/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR NA ORIGEM. GRAVIDADE CONCRETA. TEMOR DE TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Apresentada fundamentação válida para a não apreciação do mérito do writ impetrado na origem, por se tratar mera reiteração de pedido anterior, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional.



    2. É entendimento deste Tribunal a validade da ‘utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018), exatamente como na espécie, não havendo que falar em nulidade da decisão agravada.



    3. O decreto prisional está lastreado em motivação idônea, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao recorrente, denunciado por delitos cometidos em violação à liberdade sexual de menores de 14 anos, que ‘revela inequívoca posição de ascendência sobre as vítimas, tanto no plano financeiro quanto no âmbito da capacidade de incutir temor, elemento indicativo de que poderá intimidar testemunhas como forma de frustrar a aplicação da lei penal’.



    4. Agravo regimental improvido” (pág. 73 do documento eletrônico 9).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (documento eletrônico 16), todavia, no mérito, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator